Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO EM ACORDO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição das variáveis: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade dos valores arbitrados (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).
2. É cabível o pedido de revisão de alimentos quando demonstrada superveniente alteração das variáveis relativas à possibilidade do alimentante ou à necessidade do alimentado (art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei n. 5.478/1968), além da razoabilidade da pretendida revisão no caso concreto.
3. Hipótese em que os elementos de informação coligidos aos autos não permitem, de plano, a conclusão de possibilidade de aumento do valor dos alimentos pactuados em acordo de prestação de alimentos, conforme requerido pela parte agravante. Possibilidade financeira do alimentante e necessidade do alimentando que deve ser aferida com a devida dilação probatória a ser concretizada na ação de revisão de alimentos em trâmite no juízo de origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.